Tribunal: TJMT
Processo: 40913-19.2015.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 09/03/2020
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.h...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 594022-2 / 2020
Segunda-feira, 9 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 00409131920158110001 / 2015 Tipo de Procedimento: Execução de Título Extrajudicial
Número Único 409131920158110001
MARCO ANTONIO LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS
Requerente: Advogado:
LORGA ASSOCIADOS
LEONEL DE SOUZA
Requerido:
BRITOR
Beneficiário: LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS
Conta Judicial 500110055024
Valor: R$ 4.740,69 (quatro mil e setecentos e quarenta reais e sessenta e nove centavos)
Autorizado: LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ: 16.825.284/0001-95
Data de Emissão: 09/03/2020
Titular Conta LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ Titular Conta 16.825.284/0001-95
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
4042 43.897-9 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 09/03/2020 15:18